Tribunal: STF
Processo: ARE 970335
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTÓRIO DE REGISTROS PÚBLICOS. NOTÁRIO. POSSE. RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVENTUÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS. REGIME ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A discussão acerca da indenização correspondente a aviso prévio, décimo-terceiro proporcional e um mês de salário das verbas trabalhistas no caso de demissão sem justa causa, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária.



    3. Agravo regimental, interposto em 08.08.2016, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC/15. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.